Tribunal: TJDFT
Processo: 0703433-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703433-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Réu contra a decisão proferida em ação de cobrança de taxas condominiais n. 0711821-34.2018.8.07.0009, a qual indeferiu o pedido de chamamento ao processo da terceira adquirente do imóvel. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO AMAZONAS em desfavor de RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO e RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS. Consta nos autos (id. 26885118) que a primeira requerida, RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO, encontra-se inadimplente em relação às taxas condominiais desde 18/12/2017. Desse modo, requer sua condenação ao pagamento das verbas em aberto até a presente data. Intimada a emendar a inicial a fim de comprovar a legitimidade passiva da primeira requerida, a parte autora apresentou matrícula atualizada do imóvel (id. 29810860), requerendo, assim, a inclusão do segundo requerido, RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, no polo passivo da demanda. Mantiveram-se íntegros os demais termos da exordial. Deferido o pedido, procedeu-se à inclusão do segundo requerido no polo passivo da ação (id. 30253970). Audiência de conciliação designada para o dia 23/08/2019, restou infrutífera. Citada, a primeira requerida apresentou contestação id. 44413175, na qual alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que nunca teve a efetiva posse do imóvel, uma vez que o contrato de promessa de compra e venda foi rescindido antes da entrega das chaves. Devidamente citado, o segundo requerido apresentou contestação id. 44549862. Alega, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam, assim como requer o chamamento ao processo da Sra. Tatiane Sá Chaves Leite, sob o argumento de que o bem foi alienado em 13/08/2018 a referida parte. No mérito, afirma que o condomínio possuía ciência que o imóvel pertencia a primeira requerida e que posteriormente havia sido vendido a Sra. Tatiane. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar ou improcedência dos pedidos. Em réplica (id.46704717), a parte autora refuta a preliminar e reitera os termos da inicial. Intimada a se manifestar sobre o interesse na cobrança das taxas em aberto posteriores a agosto de 2018 (id. 47250809), a parte requerente manifestou-se favorável à percepção dos valores após o período mencionado (id. 48393471). O segundo requerido, intimado (id 48659248), apresentou documentos visando atestar a entrega das chaves a Sra. Tatiane (id. 50238690). Vieram os autos conclusos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo. Primeiramente analiso a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os requeridos. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados pelas partes. Logo, diante da afirmação da autora de que o requerido praticou os atos apontados na inicial, configurada está a legitimidade passiva das partes. A procedência ou não dessa alegação constitui matéria de mérito. Com relação ao pedido de chamamento ao processo realizado pelo segundo requerido, não deve prosperar. Consoante dispõe o artigo 130 do Código de Processo Civil, admite-se o chamamento ao processo a requerimento do réu, do afiançado, na ação em que o fiador for réu; dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; e, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Ainda, configurada está a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda, não podendo esta ser presumida, resultando, por consectário, da lei ou da vontade das partes (arts. 264 e 265 do CC). No caso dos autos, apresar do segundo requerido demonstrar, por meio dos documentos id. 50238690, que a Sra.Tatiane foi devidamente imitida na posse do imóvel com a entrega das chaves, não há que se falar em responsabilidade solidária pelo pagamento das taxa condominiais, uma vez que essa não pode ser demandada em juízo ao pagamento integral da dívida, havendo, ao menos em uma cognição sumária, responsabilidade pela dívida contraída somente após 12/09/2018. Assim, indefiro o pedido de chamamento ao processo. REJEITO as preliminares e na falta de qualquer outra questão processual a ser dirimida, DECLARO SANEADO o feito. Em contestação, as partes não negam a ocorrência do inadimplemento, somente afirmam não possuírem responsabilidade pelo pagamento. O ponto controvertido está presente na discussão quanto à existência ou não da responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas. Assim sendo, faculto o prazo de 15 dias para que informem se pretendem produzir outras provas documentais para dirimir o ponto controvertido fixado, além daquelas já produzidas no feito. Preclusa esta decisão e não havendo inovação documental, anote-se conclusão para sentença. O Segundo Réu interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) o apartamento foi inicialmente vendido para RAKIA DA SILVA BARBOSA, primeira Ré, mas, em razão de inadimplemento contratual por parte desta, houve distrato entre os Réus em 22.3.2018; ii) o imóvel foi novamente vendido em 13.8.2018 para TATIANA SÁ CHAVES LEITE, a qual o Segundo Réu pretende chamar ao processo, por ser atual proprietária e responsável pelo cumprimento das obrigações condominiais; iii) suscita entendimento do STJ no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida pelo registro da compra e venda, mas sim pela relação material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação, o que é o caso dos autos; iv) nos autos de origem, a Autora/Agravada manifestou que pretende a cobrança dos valores inadimplidos após agosto/2018, mês em que o imóvel foi vendido para a TATIANA SÁ CHAVES; v) para que sejam discutidos os valores após agosto/2018, deve ser chamada ao feito a Sra. TATIANE. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em razão do risco de perda do objeto do agravo se for proferida a sentença. No mérito, requer o deferimento da intervenção de terceiros – chamamento ao processo – da moradora e atual proprietária do imóvel para responder pelas obrigações condominiais a partir de sua imissão na posse. Contrarrazões juntadas no ID 15322118. A Agravada alega que o contrato firmado entre o Agravante e a terceira TATIANE não pode ser oposto ao condomínio, em razão da ausência de registro, só produzindo efeitos entre os contratantes. Alega que o período cobrado na ação – 22.3.2018 a 10.8.2018 – corresponde ao período em que o imóvel se encontrava na posse do Agravante. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, IX, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 14230959). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Conforme relatado, o Agravante alega que, em 13.8.2018, vendeu o imóvel para TATIANA SÁ CHAVES LEITE, requerendo o chamamento desta ao feito, a fim de que se responsabilize pelas obrigações condominiais a partir da aquisição. Sobre o chamamento ao processo assim dispõe o CPC: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. No ID 44550004 dos autos de origem, encontra-se o contrato firmado com a terceira TATIANE, em 13.8.2018. Na petição da Autora (ID 48393471 dos autos de origem), ela esclareceu que pretende a cobrança das taxas posteriores a agosto/2018. O Agravante juntou aos autos de origem cópia de recibo de entrega das chaves assinado por TATIANE em 12.9.2018 (ID 50238884). No entanto, não verifico nos autos prova de que o condomínio foi notificado da avença de compra e venda entre o Agravante e TATIANE. O condomínio tinha conhecimento da primeira adquirente KÁTIA DA SILVA, a qual é a primeira Ré. Após, ao consultar a certidão de matrícula do imóvel, pediu a inclusão do Agravante no polo passivo, por este constar como proprietário. O pedido de chamamento ao processo por parte do Agravante não se amolda, nesta fase de cognição sumária, às hipóteses legais. A TATIANE não é afiançada nem fiadora, tampouco o Réu figura como fiador na lide. A terceira TATIANE também não é devedora solidária, uma vez que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. Não havendo prova acerca da qualidade de devedora solidária, não há razão, em análise preliminar, para deferimento de chamamento ao processo, de modo que o contrato de compra e venda vincula apenas os contratantes, e não a Agravada. Já proferi entendimento sobre a necessidade de demonstração da solidariedade para deferimento de chamamento ao processo: DIREITO CIVIL, ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINARES. ILEGIMITIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REJEIÇÃO. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CANDIDATO E DO PARTIDO POLÍTICO. VALOR DEVIDO. DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 3. A falta de demonstração acerca da qualidade de devedor principal ou solidário de outros candidatos afasta a necessidade de intervenção de terceiros mediante chamamento ao processo. (...) (Acórdão 1122684, 20160110143093APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: 346-350) Colaciono ainda o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DIRETA DO TERCEIRO COM O AUTOR. INOCORRÊNCIA. I - O chamamento ao processo constitui forma de intervenção de terceiros que possibilita ao réu trazer à demanda os demais coobrigados, em razão de fiança ou solidariedade, os quais mantêm relação direta com o autor da ação, hipótese não verificada no caso em apreço. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 918334, 20140111568475APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 16/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Outrossim, apesar de haver vasto entendimento jurisprudencial de que a data da posse pelo comprador é o marco do momento a partir do qual ele responde pelas taxas condominiais, isto não respalda pedido de chamamento ao processo, mas sim eventual pedido de delimitação do período em que o vendedor responde por tais taxas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. O Agravado já apresentou contrarrazões. Decorrido o prazo sem que as partes interponham recurso em face desta decisão, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020 13:05:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador